Tribunal: STF
Processo: ARE 1272625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que na contagem do prazo recursal deveria ser considerado o feriado de corpus christi (15/7/2017).
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IRRELEVANTE - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INADEQUADO ARBITRAMENTO - REDUÇÃO.
    - Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.
    - A declarada constitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça denota caracterizada a irrelevância da nova argüição de inconstitucionalidade.
    - Diante da existência de legislação especifica, no âmbito do Município de Várzea da Palma, o servidor público municipal faz jus à contagem do tempo de serviço prestado, sob a égide do regime celetista e anterior à data da sua posse em cargo público, em razão de aprovação concurso público, para fins de cômputo do adicional por tempo de serviço.
    - No que se refere aos critérios de atualização dos débitos não tributários a cargo da Fazenda Pública e de suas autarquias, em conformidade com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no RE 870947/SE devem ser aplicadas as disposições previstas pelo artigo 1°-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações que lhe foram trazidas pela Lei n. 11.960/2009, ressalvada à sistemática anterior para cálculo das parcelas vencidas antes da vigência do aludido diploma legal.
    - Deve ser reduzido o valor fixado para os honorários advocatícios, quando o arbitramento não observa os critérios de equidade previstos para tanto.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 29; 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal.
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o acórdão extraordinariamente recorrido não se fundou apenas no dispositivo da Lei Orgânica do Município de Várzea da Palma / MG, ora inquinado de inconstitucionalidade, mas também na interpretação da Lei municipal 1.197/1995, contra a qual a parte recorrente não formula nenhuma alegação de contrariedade ao texto constitucional. In verbis:
    “Aponta-se, neste contexto, no âmbito do Município de Várzea da Palma, o adicional por tempo de serviço foi instituído pelo parágrafo único do artigo 125 da Lei Orgânica Municipal, nestes termos:
    ‘Art. 125 - A Lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre o maior e a menor remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta, observados, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.
    Parágrafo Único - É assegurado ao servidor Municipal o adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento, por cada período de cinco anos de serviço público municipal.’
    Por sua vez, preceitua o artigo 77, da Lei Municipal n. 1.197/95 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea da Palma - o direito do servidor público aos quinquênios, nestes termos: 
    ‘Art. 77 - Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios.
    § 1º O adicional é devido a partir do primeiro dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido.
    § 2º O funcionário que exerce cumulativamente mais de um cargo, terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento de maior monta. 
    §3° Os funcionários que contarem mais de 20 anos de serviço terão uma gratificação de 20% (vinte por cento) adicional aos vencimentos que se incorporam aos proventos da aposentadoria.’
    Por conseguinte, pela sistemática interpretação dos aludidos dispositivos legais, não se constata a existência de qualquer limitação de que o adicional por tempo de serviço fosse destinado exclusivamente aos servidores públicos que tivessem vínculo de efetividade com a administração pública municipal, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público por força de aprovação em concurso público.
    Isto porque, o mero decurso do prazo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o pagamento do quinquênio, independente do vínculo administrativo mantido com o apelante.
    Neste aspecto, denota-se não ter a expressão ‘efetivo exercício’ qualquer identidade com ‘servidor efetivo’, ou seja, em conformidade com o disposto pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, aquele cujo ingresso no serviço público ocorreu por força de prévia aprovação em concurso público.
    Reporta-se, no caso em apreço, atestar a certidão de f. 22-TJ que a apelada conta com ‘5.622 (cinco mil, seiscentos vinte dois dias) dias de efetivo exercício, sendo 15 anos, 04 (quatro) meses e 07 dias’, nas funções alusivas ao cargo de atendente, auxiliar de enfermagem e de técnico de enfermagem, fato esse ratificado pelos documentos retratados à f. 24/26-TJ.
    Logo, inda que a investidura da apelada no cargo de auxiliar de enfermagem ocorrida, em 16 de dezembro de 1996, em decorrência de aprovação dela em concurso público (f. 19/21-TJ), desde 1º de fevereiro de 1994 (f. 11-TJ), ela já ostentava o atributo de designada e contratada temporariamente para o exercício das funções alusivas ao cargo de atendente de enfermagem, pelo que tal período deve ser computado para o fim de implemento do lapso temporal de 05 (cinco) anos a que alude a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea da Palma.”
    Destarte, incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.206.632-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/10/2019)
    Ademais, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local e o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. ADICIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.829/RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 952.995, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Interpretação de legislação local. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 284 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.243.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/5/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.210.634-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS- PRÊMIO. PERÍODO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM DECORRENTE DE APOSTILAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 5.809/1990. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 878.025-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2015)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 2), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 3) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente